Tribunal: TJSP
Processo: 0507006-96.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos em 07.10.1999 a 07.09.2000 e 07.02.2004 a 12.01.2005) – Taxa de licença – Exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos em 01.10.1999, 03.11.1999, 25.06.2004 e 18.08.2004) – Multa – Exercício de 2004 (vencimento em 08.03.2004) - Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – ISS – Exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos em 07.10.1999 a 07.09.2000 e 07.02.2004 a 12.01.2005) – Taxa de licença – Exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos em 01.10.1999, 03.11.1999, 25.06.2004 e 18.08.2004) – Multa – Exercício de 2004 (vencimento em 08.03.2004) - Ação ajuizada em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo prescricional quinquenal, considerando-se como constituição definitiva a data da notificação para pagamento ou à mingua desse dado, a data de vencimento da obrigação - Reconhecimento da prescrição – Prescrição intercorrente configurada quanto aos vencimentos entre dezembro/2004 a janeiro/2005 – Processo que ficou sem movimentação por prazo superior a cinco anos – Inexistente causa de interrupção do prazo prescricional quinquenal - Sentença de extinção mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000018235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0507006-
96.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507006-96.2009.8.26.0224 -Voto no 20863
2
APELAÇÃO N° 0507006-96.2009.8.26.0224
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 20863
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL
Município de Guarulhos

ISS Exercícios de 1999 e 2004 (vencimentos em
07.10.1999 a 07.09.2000 e 07.02.2004 a 12.01.2005)
Taxa de licença
Exercícios de 1999 e 2004
(vencimentos
em
01.10.1999,
03.11.1999,
25.06.2004 e 18.08.2004)
Multa
Exercício de
2004 (vencimento em 08.03.2004) - Ação ajuizada
em novembro de 2009 quando já transcorrido o prazo
prescricional
quinquenal,
considerando-se
como
constituição definitiva a data da notificação para
pagamento ou à mingua desse dado, a data de
vencimento da obrigação - Reconhecimento da
prescrição
Prescrição intercorrente configurada
quanto aos vencimentos entre dezembro/2004 a
janeiro/2005 Processo que ficou sem movimentação
por prazo superior a cinco anos Inexistente causa
de interrupção do prazo prescricional quinquenal -
Sentença de extinção mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, por
meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 11, que julgou
extinta a execução fiscal, em razão da prescrição.
Em suas razões sustenta, em suma, que a ação
executiva foi distribuída dentro do lapso previsto no art. 174
“caput” do CTN, não havendo que se falar em prescrição. Alega
ainda, que o entendimento contrário ofende disposições expressas
no art. 174 do Código Tributário Nacional, bem como, a Súmula
106 do STJ, daí porque pugna pela inversão do julgado, para
prosseguimento da execução fiscal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507006-96.2009.8.26.0224 -Voto no 20863
3
Era mesmo de rigor o reconhecimento de ofício
da prescrição.
Diante da propositura de uma execução fiscal,
devemos analisar se ocorreu a prescrição propriamente dita, que
se configura quando a ação não é proposta dentro do prazo
quinquenal, a ser contado da constituição definitiva do crédito que
se pretende executar. Tendo sido a ação proposta oportunamente,
há de se verificar a ocorrência da prescrição intercorrente,
considerando-se critérios tais como a norma aplicável ao caso,
com as respectivas causas interruptivas, bem como a inércia da
exequente durante o andamento do feito.
No
caso
concreto,
a
apelante
propôs,
em
26.11.2009, execução fiscal em face do apelado para cobrança de
débito de ISS dos exercícios de 1999 e 2004, taxa de licença dos
exercícios de 1999 e 2004 e multa do exercício de 2004, com
respectivos vencimentos em 07.10.1999 a 07.09.2000, 07.02.2004
a 12.01.2005, 01.10.1999, 03.11.1999, 25.06.2004, 18.08.2004 e
08.03.2004 (fls. 03/10).
Destarte, já havia se consumado a prescrição,
antes mesmo do ajuizamento da ação, que por se tratar de ISS,
taxas mobiliárias e multa, considera-se como termo inicial da
constituição definitiva do crédito tributário, a data da notificação
para pagamento, ou no caso, estando ausente esse dado, inicia-se
a partir da data do vencimento.
Com isso, está configurada a prescrição para os
exercícios de 1999 e 2004.
Desta forma, a pretensão executiva de cobrança
foi açambarcada pela prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada
de forma intempestiva, pois a distribuição se deu após ter
decorrido o lustro legal, como bem asseverado pelo magistrado “a
quo”.
Em relação aos vencimentos de 12.12.2004 e
12.01.2005, denota-se que ocorreu a prescrição na modalidade
intercorrente, uma vez que o processo ficou sem movimentação
por mais de cinco anos consecutivos, sem qualquer movimentação,
o que configura, no mínimo, culpa concorrente da exequente, que
não cuidou de diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o
andamento do feito, negligenciando por todo aquele período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507006-96.2009.8.26.0224 -Voto no 20863
4
tempo, o que configura a prescrição intercorrente, a afastar o
entendimento da contido na Súmula 106 do STJ que reclama
demora exclusiva dos mecanismos da Justiça.
Anote-se, ainda, por oportuno, que o princípio do
impulso oficial, obviamente, não desincumbe a exequente de seus
deveres processuais, pois, na qualidade de parte, cumpria-lhe
zelar pelo andamento do processo e requerer o que de direito
justamente para evitar a extinção do seu crédito.
Este princípio, aliás, foi corroborado pelo que
dispõe o art. 6o do novo Código de Processo Civil, segundo o qual:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para
que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Vale dizer: tal norma impõe o dever de cooperação entre
todos os envolvidos no processo, o que reforça ainda mais a ideia
de que a parte tem que diligenciar de forma dinâmica a possibilitar
desenvolvimento razoável até a obtenção da solução da demanda,
no caso concreto, a satisfação de seu crédito fiscal.
Importante salientar ser inaplicável ao caso a
Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito deu-se por inércia
da própria apelante.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a sentença de extinção.
REZENDE SILVEIRA
Relator